Tribunal: TJBA
Processo: 0541103-87.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0541103-87.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL=BASES

Advogado(s)
:
MARCELO BRAGA DE ANDRADE, LUCAS OLIVEIRA LAGO SAPALACIO

APELADO: RAIMUNDO NONATO VITAL DE SOUZA

Advogado(s)
:
JORGE FRANCISCO MEDAUAR FILHO, MARIA LUISA PINHO MEDAUAR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA DE RESERVA MATEMÁTICA. PECÚLIO ESPECIAL POR INVALIDEZ. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. ROMPIMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL. SÚMULA 289/STJ. ÍNDICE DE CORREÇÃO. IPC-IBGE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória para determinar a correção de valores relativos à previdência privada pelo INPC, com base na Súmula 289 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia reside em verificar: (i) se houve julgamento extra petita pela aplicação do INPC em vez do IPC solicitado na inicial; (ii) se o pagamento de pecúlio especial por invalidez configura resgate de reserva matemática; (iii) se houve rompimento do vínculo contratual; (iv) a aplicabilidade da Súmula 289/STJ; e (v) qual o índice de correção monetária adequado ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Não há julgamento extra petita quando o magistrado aplica índice de correção monetária diverso do pleiteado, pois se trata de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4 - O regulamento do Plano Misto I equipara o pecúlio especial por invalidez ao resgate da reserva matemática, tratando-se de uma única operação sob denominações distintas, conforme art. 32, §3º do regulamento.

5 - A aposentadoria por invalidez com o consequente pagamento integral da reserva matemática configura rompimento do vínculo previdenciário, preenchendo os requisitos da Súmula 289/STJ.

6 - É inaplicável o Tema 943 dos recursos repetitivos (REsp 1.551.488/MS), que trata de migração de plano de benefícios, pois no caso discute-se correção monetária de valores efetivamente pagos por ocasião da aposentadoria por invalidez.

7 - O STJ, no Tema 511 dos recursos repetitivos (REsp 1.177.973/DF), estabeleceu que a atualização monetária das contribuições devolvidas pela entidade de previdência privada deve ser calculada pelo IPC, por ser o índice que melhor traduz a perda do poder aquisitivo da moeda.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Agravo interno a que se dá provimento parcial para determinar que o cálculo seja realizado com base no IPC-IBGE.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, V, "a" e "b", e 489, § 1º;

Jurisprudência relevante citada: Súmula 289/STJ; STJ, REsp 1.112.524/DF, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, Tema 511 (REsp 1.177.973/DF); STJ, AgInt no AREsp 1585827/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; STJ, AgInt no AREsp 744.582/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJ-BA, Apelação 05732945420168050001, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno na Apelação Cível nº 0541103-87.2015.8.05.0001
, em que figura como agravante
FUNDAÇÃO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL - BASES
e como agravado
RAIMUNDO NONATO VITAL DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao agravo interno
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04